Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-90.2021.8.11.0012
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000604-90.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO DE CAMPOS - CPF: 830.505.401-25 (APELADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXIGIBILIDADE SUPERVENIENTE. SEGURO PRESTAMISTA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MÁ-FÉ
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a inexigibilidade superveniente do título executivo extrajudicial em razão de indenização securitária garantida por seguro prestamista, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução, fundada no acolhimento de exceção de pré-executividade por inexigibilidade superveniente do título, já quitado por seguro prestamista, especialmente diante da configuração de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A existência de ação autônoma com trânsito em julgado reconhecendo a cobertura integral do débito por seguro prestamista torna o título executivo inexigível, fulminando a pretensão executória.

4. O ajuizamento da execução, apesar do conhecimento prévio da cobertura securitária e do trânsito em julgado, revela conduta temerária e violadora da boa-fé objetiva, impondo-se a responsabilização do exequente.

5. Conforme jurisprudência do STJ e desta Corte, é cabível a condenação em honorários sucumbenciais quando acolhida a exceção de pré-executividade, sobretudo quando demonstrado comportamento abusivo do exequente que ensejou a lide.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inexigibilidade superveniente do título executivo, reconhecida por decisão transitada em julgado que determinou a quitação da dívida mediante indenização securitária, impede a continuidade da execução. 2. É devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando reconhecida a inexigibilidade do título por meio de exceção de pré-executividade, especialmente diante da má-fé processual."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000604-90.2021.8.11.0012

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO:

ANTÔNIO AUGUSTO DE CAMPOS

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta em face de ANTÔNIO AUGUSTO DE CAMPOS, na condição de avalista do de cujus JOSÉ ALDO AUGUSTO DE CAMPOS.

O juízo de origem acolhe exceção de pré-executividade e julga extinta a execução com fundamento na inexigibilidade do título, em virtude de sentença transitada em julgado em ação autônoma que reconheceu a quitação da dívida por seguro prestamista. Condena o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta que não deu causa à presente demanda e que o título era exigível no momento do ajuizamento, pugnando pelo afastamento da condenação em honorários.

Contrarrazões são apresentadas pelo apelado, defendendo a manutenção integral da sentença e pleiteando a majoração dos honorários recursais.

Preparo recolhido – Id. 283300397.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à responsabilização do exequente pelo pagamento de honorários advocatícios em execução extinta por acolhimento de exceção de pré-executividade, fundada na inexigibilidade superveniente do título.

O recurso não merece provimento.

Isso porque, a sentença recorrida parte da constatação de que o crédito perseguido estava garantido por seguro prestamista, cuja cobertura foi reconhecida em ação autônoma com trânsito em julgado, qual seja a ação
1000315.60.2021.8.11.0012 e distribuído perante este Juízo da 1ª Vara de Nova Xavantina.

A apólice foi considerada suficiente para quitar integralmente a dívida, tornando o título inexigível.

Nos termos da sentença de id. 138231715, julgou-se parcialmente procedente os pedidos iniciais, para o fim de:

“a) CONDENAR
a ré Brasilseg Companhia de Seguros ao pagamento da indenização securitária no valor total do prêmio descrito na preambular de
R$ 926.231,36
(novecentos e vinte e seis mil, duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos moldes dos contratos e apólices constantes nos autos (Ids 49993794 a 49993805), notadamente para a quitação dos 03 (três) Contratos de Empréstimo Rural do tipo Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (contratos no 40/05371-7, 40/05537-X e 40/05451-9), à instituição financeira Banco do Brasil, e o acréscimo de 20%;

b) CONDENAR
as rés,
solidariamente
, ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a titulo de indenização por danos morais em favor da parte autora, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Sumula 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Sumula 362 do STJ);

c) CONDENAR
o réu Banco do Brasil a restituir a parte autora, de forma simples, o valor sacado de
R$ 99.730,46
(noventa e nove mil, setecentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”.

Assim sendo, nítido que o exequente optou por constranger o espólio com a instauração de execução, medida que se revelou abusiva à luz do princípio da boa-fé objetiva, especialmente por integrar o mesmo grupo econômico da seguradora responsável pelo adimplemento da obrigação.

Quanto aos honorários sucumbências, estes devem ser mantidos, uma vez que acolhida a exceção de pré-executividade que extingue a execução em razão da inexigibilidade do título, a duas, notadamente quando presente comportamento processual que enseja a lide, como a má-fé da instituição bancaria em não adimplir a obrigação junto a seguradora.

Esta Eg. Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – PRESSUPOSTO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM DESFAVOR DO AGRAVANTE – HONORÁRIOS DEVIDOS –DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A legitimidade das partes é uma das condições da ação e consubstancia-se quando constatado que o autor é o possível titular do direito postulado e o réu a pessoa responsável por suportar eventual condenação. Julgada procedente a exceção de pré-executividade para determinar a exclusão do sócio inventariante de ESPOLIO DE ALVIAR ROTHER, representando a executada S. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE DERIVADOS DE CANA DE ACUCAR LTDA da presente execução, além determinar o levantamento de eventuais penhoras realizadas em seu patrimônio, é consectário lógico a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, com relação ao agravante.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica do STJ, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente (STJ - AgInt no AREsp: 1414628 SP 2018/0328702-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2020), a ser fixada em 3% sobre o valor da execução corrigido, por aplicação analógica do art. 338, parágrafo único, do CPC.-
(N.U 1014454-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA LASTREADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXECUÇÃO EXTINTA
– OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS E SINALAGMÁTICAS – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO
– SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é modalidade de defesa do executado que dispensa a garantia do juízo por abarcar a discussão de matérias exclusivamente de ordem pública, não precluíveis e cognoscíveis até mesmo de ofício.

A nulidade do título executivo ou a ausência de sua iliquidez são matérias de ordem pública, de sorte que a exceção de pré-executividade é via adequada para a sua discussão.

O instituto da exigibilidade do título impõe que a prestação não seja exigida enquanto pendente alguma situação da relação na qual as partes se obrigaram. De modo que o crédito só é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição e nem sujeito a outras limitações.

Não pode a exequente exigir judicialmente o adimplemento da parte executado, sem provar que tenha cumprido sua parte na avença, circunstância que, no caso específico, dadas as singularidades, torna inexigível o título executivo, com a extinção do processo executivo.

Se acolhida a Exceção de Pré-executividade com a extinção da demanda executiva, os honorários de sucumbência são fixados em observância ao artigo 85, §2º, do CPC
.

(N.U 0000691-91.2003.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022).

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença que acolheu a
exceção de pré-executividade

por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85,§ 11°, do CPC, majoro a sucumbência de 10%

(dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025